Tribunal: TJMT
Processo: 1010850-78.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010850-78.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PATRICIA MORAES E SILVA - CPF: 060.939.971-38 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1010850-78.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível Jardim Glória

Recorrente(s):

PATRICIA MORAES E SILVA

Recorrido(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IPANEMA VI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM SERASA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DÉBITO INEXIGÍVEL –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser considerada indevida a cobrança quando inexiste prova da cessão de crédito.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor.

Diante da inexistência de provas da cessão do crédito objeto de apontamento, tem-se que a negativação foi realizada indevidamente.

No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em síntese, narra a Reclamante na petição inicial que teve seu nome inserido indevidamente em SERASA/SPC pela Ré, cujo débito desconhece.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente se insurge contra a sentença de improcedência proferida, alegando ausência de provas, pois não comprovado o débito alegado. Pugna pela reforma da sentença nos moldes da inicial.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Reclamante declara desconhecer o débito em questão, a justificar a negativação de seu nome no valor de
R$ 459,41 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos).

Em sua defesa, a Instituição sustenta que a dívida lhe foi cedida pela empresa CALCARD, porém, em que pese tenha juntado contrato assinado, este está desacompanhado de qualquer lastro probatório que comprove a existência de cessão de crédito apta a garantir a figura de credora à Recorrida, a qual não foi juntada aos autos nem mesmo após diligencia deste Relator.

Assim, a anotação do nome da Consumidora nos órgãos de proteção ao crédito configurar-se como ilícita.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar
.

Sobre o tema, é a Jurisprudência no mesmo sentido:

NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CREDITO. DANOS MORAIS. Considerando que o demandado foi o responsável pela cobrança do suposto débito, bem como pela inscrição do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes, deve ser afastada a sua alegação de ilegitimidade passiva.
Deve ser considerada indevida a cobrança quando inexiste prova
acerca da cessão do suposto crédito, bem como
da existência da dívida.
(...)

(TJ-RS - AC: 70060233731 RS , Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 30/10/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2014)

Portanto, não havendo provas da cessão de crédito, deve ser reconhecida ilegalidade da restrição.

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome outra restrição pretérita, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ.

Ora, pelos documentos juntados na inicial, verifica-se que havia inscrição preexistente feita pela BRADESCARD, a qual foi discutida judicialmente 1010842-04.2021.8.11.0002, mas após anexado o contrato em contestação, a Reclamante não compareceu à audiência de conciliação, levando o Magistrado a julgar extinto o feito, estando válida a negativação preexistente, aplicando-se a Súmula 385 do STJ nestes autos.

Saliento que, muito embora já baixado, referido apontamento sequer foi discutido judicialmente, o que implica na aplicação do entendimento sumulado, de onde o que se deve analisar é se quando lançada a inscrição da presente demanda tinha inscrição preexistente ativa, e se existia ativa e esta fora baixada posterior (até mesmo antes do ajuizamento da ação), se tal baixa se deu pela ilegalidade daquela negativação, fato que deve ser provado pelo consumidor, de onde a preexistência é levada em conta pelo momento em que efetivada a negativação da qual se discute em cotejo se naquele momento existia outra anterior, pouco importando se depois fora baixada,
salvo se baixada pela ilegalidade e não pelo pagamento em si, pois se baixada pelo pagamento, era regular e não exclui a Súmula 385 do STJ também.

Registro ainda 10 votos
recentes
DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007 e AREsp 893409,
em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.

Por fim, por corolário lógico, não comprovada a higidez do débito, resta por afastada a litigância de má-fé do demandante.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda

apenas para
DECLARAR
inexigível o débito discutido nestes autos, no valor de
R$ 459,41 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos).

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir a restrição dos valores declarados inexigíveis acima, sob pena de incorrer em multa à ser fixada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022